Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712276-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: HILDENOR DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO SANTANDER S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela de urgência (Processo no 0707035-29.2022.8.07.0001), em que litiga com HILDENOR DOS SANTOS SOARES (autor), e no qual também figuram como réus BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A. e BANCO INTER S.A., deferiu o pedido liminar para determinar aos réus a limitação dos descontos no contracheque da parte autora (ID 118449928, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34572526), o agravante alega que não concedeu ao agravado crédito de maneira irresponsável, nem ultrapassou o limite consignável previsto em lei. Anuncia que o cálculo da margem consignável deve ter como parâmetro os rendimentos brutos da parte contratante. Indica que o crédito consignado respeitou a margem de 35%, apurada e disponibilizada pela própria fonte pagadora do agravado. Faz menção ao Tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que não pode ser prejudicado pelo risco assumido pelas demais instituições financeiras, que concederam outros créditos ao agravado. Defende, em caráter subsidiário, que seja observada a ordem cronológica dos empréstimos consignados. Destaca que entendimento diverso gera enriquecimento ilícito a uma das partes, em ofensa ao princípio da isonomia. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede o prequestionamento das questões suscitadas. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pleiteia o provimento da insurgência. Preparo regular (ID 34572529). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Na hipótese, o periculum in mora é inverso e a concessão da providência liminar pretendida pela instituição financeira acabaria por exceder o prejuízo que ela pretende evitar, sobremodo considerando que já foi determinada a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, e que o d. Juízo da causa, ao deferir a tutela de urgência, levou em conta o grave comprometimento financeiro da parte autora. Muito embora seja viável a discussão sobre a natureza de cada um dos créditos concedidos ao consumidor, e sendo atualmente firme a jurisprudência no sentido de que a limitação legal aplicável aos empréstimos com consignação em folha não se estende aos empréstimos com desconto em conta corrente (Tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça), certo é que, na espécie, a sobreposição de mútuos se operou de modo insustentável ao devedor, a ponto de que o somatório correspondente gerou um total comprometimento de sua renda. Deveras, a planilha de dívidas inserida na inicial demonstra a contração de 12 modalidades de mútuo bancário, sendo que 3 são consignadas em folha, 8 descontadas em conta corrente, e 1 via fatura (ID 118264126). O exame solitário da legalidade da contratação firmada pela instituição financeira agravante (contrato n° 8704412636 – empréstimo consignado) não tem o condão, neste momento processual e ante a dimensão do comprometimento financeiro do consumidor, de obstar, por si só, a concessão da tutela de urgência em favor do consumidor. Na hipótese, nota-se que o d. Juízo da causa, após verificar que o agravado é arrimo do lar e que não possui outras fontes de renda, deferiu medida liminar promovendo um reajuste global das parcelas listadas na petição inicial, mediante a divisão do valor original do débito pelo número de parcelas contratadas, antevendo uma possível necessidade de elaboração do plano compulsório. Veja-se: Como se observa, a soma das parcelas pagas mensalmente alcança R$ 7.628,59, além das dívidas únicas com cartão e cheque especial, enquanto o salário da parte autora, conforme o contracheque de ID n. 117117870 demonstra que ele recebe o líquido de R$ 7.897,68 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos). Com isso, é evidente que a cada mês tem um ativo de pouco mais de trezentos reais e não lhe sobra quase nada para cobrir suas despesas pessoais e da família. Isso prova a concessão de créditos de forma irresponsável pelos réus, e é evidente que a Lei n. 14.181/21 busca evitar esse tipo de comportamento danoso, ainda mais das instituições financeiras, com o que dispõe nos demais artigos. Nesse sentido o novo artigo 54-D do CDC (grifos nossos): (...) De todo o exposto, evidenciam-se os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja pela probabilidade do direito (na dicção do artigo 104-B do CDC), seja pela probabilidade do direito, seja pelo risco do dano (que aumenta a cada mês em desfavor da parte consumidora). Desse modo, analisando todos os contratos anexados, chega-se à seguinte conclusão. Com a divisão do valor original pelo número de parcelas teríamos os seguintes valores: R$ 345,43 (INTER – CÉDULA 10632452022022); R$ 19,01 (BRB – CÉDULA 20200581508); R$ 403,13 (BRB 95374930); R$ 286,72 (BRB 118044127); R$ 2.223,54 (INTER 10545997), R$ 345,43 (SANTANDER 8704412636); R$ 387,78 (BRB 106797450); R$930,00 (BRB 117120192); $ 382,00 (BRB 114012083) e R$ 4.000,00 (BRB 110468708) e elas totalizariam a quantia mensal de R$ 5.323,04, que já se encontram vigentes, excetuando o pagamento do último débito que possui vencimento apenas em julho de 2022, o que ainda permitiria à autora o remanescente de pouco mais de dois mil reais para as suas despesas mensais, valor este que atenderia, com certa folga, a exigência do mínimo existencial. Dessa forma, concedo a tutela de urgência, ante a presença dos requisitos legais, para determinar aos réus a limitação dos descontos no contracheque da parte autora, na forma exposta acima, qual seja: O valor de R$ 345,43 (INTER – CÉDULA 10632452022022); R$ 19,01 (BRB – CÉDULA 20200581508); R$ 403,13 (BRB 95374930); R$ 286,72 (BRB 118044127); R$ 2.223,54 (INTER 10545997), R$ 345,43 (SANTANDER 8704412636); R$ 387,78 (BRB 106797450); R$930,00 (BRB 117120192); R$ 382,00 (BRB 114012083) e R$ 4.000,00 (BRB 110468708). Assim, e à luz dos preceitos constantes da Lei n° 14.181/2021, o d. Juízo a quo, como forma de preservar o mínimo existencial, estabeleceu um reajuste global das diversas prestações assumidas pelo agravado, a fim de que lhe reste o valor aproximado de R$2.000,00, capaz de fazer frente às despesas básicas que possui, até que o procedimento caminhe e seja possível o estabelecimento de um plano sustentável e responsável. Tal entendimento deve ser, por ora, preservado, pois, para além de tutelar a dignidade do consumidor, ostenta caráter provisório e reversível, e poderá ser revisto pelo Juízo da causa à ocasião de eventual plano judicial compulsório, oportunidade em que serão examinadas, em cognição exauriente, as especificidades de cada um dos créditos listados, inclusive após o exercício do contraditório por todos os credores. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator